Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750806-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WADER MARTINS PEDROSO FILHO IMPETRANTE: MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES, EDSON LEAO COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Edson Leão Costa e Maurício de Almeida Fernandes, em favor de Wader Martins Pedroso Filho, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos no 0714236-23.2023.8.07.0006 da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (ID 175874337 da ação penal de origem). Consta dos autos de origem que, em 19/10/2023, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em razão de portar uma pistola Taurus 9mm e treze munições de mesmo calibre em uma feira livre de Sobradinho. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 175874337 da ação penal de origem). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, e narrou os fatos nos seguintes termos: “[...] No dia 19 de outubro de 2023, no período compreendido entre 22h00min e 22h30min, na DF420, AR 19, Sobradinho II/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, portava consigo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas a Polícia Militar recebeu uma informação de que haveria um indivíduo armado na Feira Livre localizada na AR 19 em Sobradinho II/DF. A guarnição composta pelos militares CLAUDIO MARTINS e DIEGO FELIPE chegou ao local e avistou um homem, posteriormente identificado como sendo o denunciado, e efetuou sua abordagem. Durante a revista pessoal foram encontradas 01 (uma) pistola Taurus 9mm, modelo G2C, 08 (oito) munições CBC 9mm, 01 (um) coldre citac, 05 (cinco) munições lugger 9mm. Ato contínuo WADER foi preso em flagrante e apresentado à Autoridade Policial. [...]” (ID 177503084 dos autos de origem) A Defesa impetrou o Habeas Corpus 0746214-36.2023.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, na sessão de 16/11/2023, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. No presente habeas corpus, a Defesa anota que se trata de fato novo não apreciado no writ anterior. Alega que o paciente é CAC – Colecionador, Atirador e Caçador - e tinha consigo a guia de transporte da arma. Ademais, aduz que não houve o pagamento da fiança no valor de R$ 10.000,00, arbitrado pela autoridade policial, em razão da hipossuficiência do paciente, sendo que, em seguida, houve a realização de audiência de custódia e o Juízo impetrado converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Destaca que o paciente trabalha como pedreiro e é o único provedor da família, já que sua esposa trabalha para o lar, o que revela que o paciente não tinha recursos para pagar a fiança. De qualquer forma, a Defesa junta declaração de hipossuficiência. Anota que a regra é a liberdade provisória sem fiança e que não há mais sentido em aplicar fiança a crimes menos graves. Salienta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce ocupação lícita, tem residência fixa e é pai de dois filhos menores, além de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Sustenta que o crime não foi cometido com grave ameaça, de modo que é cabível a liberdade provisória com ou sem fiança. Argumenta que a prisão processual deve ser exceção, pois constitui verdadeira antecipação de pena, devendo ser fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, que não estão presentes no caso. Afirma que, em relação ao fundamento do decreto prisional de que o paciente foi preso enquanto estava em prisão domiciliar em razão de processo por tráfico de drogas e roubo, tal situação deve ser discutida no Juízo das Execuções Penais, que deverá marcar audiência para que o paciente se explique, não se tratando de atribuição do juízo de conhecimento. Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, expedindo-se alvará de soltura. Pede a concessão da ordem de soltura, ratificando-se a liminar e cassando a decisão que arbitrou a fiança, para permitir a liberdade provisória sem fiança. Ainda, pede a concessão da ordem, liminarmente, para que “Seja mantida a fiança no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) uma vez que o Magistrado do Núcleo de Custódia não observou a revogação da fiança, se assim não entender; Que seja a fiança reduzida em 2/3 uma vez que o Paciente não teve condições financeiras de arcar. Que seja concedida a Liberdade Provisória e que as medidas sejam diversas da prisão uma vez que a prisão é a última ratio até mesmo com Monitoramento eletrônico”. É o relatório. Diante da argumentação expendida na petição inicial, é possível verificar que o presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam: a alegada manutenção da prisão do paciente em razão do não recolhimento da fiança e o alegado direito à liberdade provisória. Na espécie, o paciente foi preso em flagrante em 19/10/2023 pela suposta prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em razão de portar uma pistola Taurus 9mm e treze munições de mesmo calibre em uma feira livre de Sobradinho. Consta que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 10.000,00 (ID 175756215 da ação penal de origem). No relatório final, o delegado registrou que o autuado “não apresentou qualquer documento que comprovasse a regularidade do porte” (ID 175756216 da ação penal de origem). Não houve o recolhimento da fiança (ID 175756221 da ação penal de origem). Na audiência de custódia, o MM. Juiz de Direito Substituto converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 175874337 da ação penal de origem). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pelo crime do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID), a qual foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (ID 177503084 e ID 177689038 dos autos de origem). O paciente foi citado e os autos aguardam a apresentação de resposta à acusação. Como esclarecido, a Defesa insurge-se, no presente writ, contra o arbitramento da fiança pela autoridade policial, argumentando que o paciente é hipossuficiente e não pode arcar com o valor de R$ 10.000,00. Ocorre que, após o arbitramento da fiança pelo delegado de polícia e seu não recolhimento pelo paciente, sobreveio decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Assim, a prisão do paciente não mais decorre do não pagamento da fiança, mas sim da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a qual passa a constituir o novo título da segregação cautelar. Não há, portanto, interesse de agir da presente impetração quanto ao arbitramento da fiança, devendo o habeas corpus ser inadmitido nesse ponto. De outro lado, no que se refere à alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e de que o paciente possui guia para transporte da arma de fogo, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HCCrim no 0746214-36.2023.8.07.0000, impetrado por um dos advogados ora impetrantes em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão de 16/11/2023. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE UMA PISTOLA TAURUS 9MM E TREZE MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois a medida é admitida por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, e estão presentes o fumus comissi delicti e a sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa. 2. Não obstante o crime imputado ao paciente ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o fato de estar portando uma pistola municiada em uma feira livre, local de ampla circulação de pessoas, associado à circunstância de estar em cumprimento de pena em regime domiciliar por condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo circunstanciado e lesão corporal, indica o perigo que seu estado de liberdade oferece à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. Com efeito, a presente impetração possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração, doze dias depois do julgamento do writ anterior. Ressalte-se que o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior pronunciou-se expressamente a respeito da alegação de que o paciente possui guia para transporte da arma de fogo, verbis: “a guia de tráfego especial de ID 52868694 não consta dos autos da ação penal em questão e, não tendo sido submetida ao Juízo a quo, inviável o seu exame por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, há a necessidade de ser submetida ao Ministério Público, bem como à eventual análise técnica, até mesmo porque não consta da guia de tráfego o local de destino e está desacompanhada de eventual autorização para porte da arma apreendida”. De fato, em consulta aos autos de origem, a alegação não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, subsistindo, assim, o óbice para a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, como o tema foi apreciado e decidido por este Tribunal, que entendeu não haver ilegalidade na conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, não cabe nova impetração com o mesmo pedido. Com efeito, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Dessarte, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da ausência de interesse de agir e da reiteração de pedido idêntico, o presente writ deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador